Tribunal: TJES
Processo: 0031045-29.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031045-29.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A e outros

APELADO: CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE REQUERIMENTO PRÉVIO E AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA DESERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por Carlos Henrique Chamon Ribeiro contra Nova Cidade Shopping Centers S.A., visando à disponibilização de documentos relacionados à gestão do condomínio do qual é condômino. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) verificar a existência de interesse de agir do autor diante da ausência de resistência da parte ré à disponibilização dos documentos;
(
ii) examinar a legitimidade do pedido quanto a documentos que contenham dados pessoais de terceiros (empregados).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ exige, como requisito de procedibilidade da ação de exibição, o prévio requerimento extrajudicial, o qual não foi demonstrado pelo autor.

4. A ausência de resistência à entrega da documentação descaracteriza o interesse de agir.

5. Os documentos solicitados que envolvem dados pessoais de terceiros (RAIS, CAGED e fichas financeiras) estão protegidos por normas de sigilo e não apresentam interesse comum.

6. A apelação adesiva interposta pelo autor não foi conhecida por ausência de preparo, configurando deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da Nova Cidade Shopping Centers S.A. provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

8. Apelação adesiva de Carlos Henrique Chamon Ribeiro não conhecida por deserção.

9. Autor condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévio requerimento administrativo e de resistência por parte da demandada à apresentação dos documentos retira o interesse de agir na ação de exibição.

Documentos que contenham dados pessoais de terceiros sem relação direta com o autor não são passíveis de exibição.

A apelação adesiva desprovida de preparo é considerada deserta e não deve ser conhecida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 485, VI

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.428.840/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024;

STJ, AgInt no AREsp 1.434.954/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.08.2019, DJe 12.08.2019;

STJ, AgInt no REsp 1.907.368/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 13.10.2021.

Súmula 389/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Nova Cidade Shopping Centers S. A., nos termos do voto do Relator. À unanimidade, não conhecer o recurso interposto por Carlos Henrique Chamon Ribeiro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 0031045-29.2015.8.08.0024.

APELANTE/APELADA: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A.

APELADO/APELANTE: CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se
de apelação interposta
por Nova Cidade Shopping Centers S.A.
em face da respeitável sentença
de
fls. 113-7, integrada pelas decisões de embargos de declaração de fls. 142-3 e 160, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação cautelar de exibição de documentos c/c pedido de liminar” proposta contra ela por
Carlos Henrique Chamon Ribeiro
, que
acolheu
“o pedido autoral, consoante fundamentação retro. Assim, com arrimo no art. 487, I, do NCPC, resolvo o processo com julgamento do mérito”
e determinou que “o
réu disponibilize ao autor os documentos objeto deste comando sentencial em até 30 dias a contar da publicação desta sentença, em sala no Shopping, devendo o acesso ser viabilizado por 30 dias já que se trata de documentação volumosa, ficando autorizada a utilização de equipamento de cópia e digitalização pelo autor, sendo vedado ao réu obstar o exercício da obtenção dos dados em comento por qualquer meio. Ainda, deverá o Shopping notificar o auto da data e local da disponibilização dos referidos documentos, observados os prazos acima, comprovando tal nos autos”.

Nas razões do recurso
(fls. 163-73) alegou a apelante, em síntese, que: 1) não há interesse de agir; 2) “depreende-se que nunca houve recusa a disponibilização dos documentos requeridos na inicial, para fins de comprovação das receitas e despesas do condomínio, afora a apresentação dos seguintes: RAIS, CAGED e fichas financeiras dos empregados, que, dada sua natureza, carecem de preservação quanto as informações ali contidas”; 3) deve ser considerada a “
I
NDISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS AFETOS AOS EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO”;
e
4) “deve ser aplicado ao caso a prescrição de 03 (três) anos, consignada no art. 206,
§
3°, inc. L do Código Civil 4, de toda a pretens
ã
o relativa a documentação
que
compreende de fevereiro de 2013 a julho de 2015, sendo, inclusive, imprestáveis para
fins
de pericia contábil ou a formulação de qualquer pleito ressarcitório”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso deve ser provido.

No caso, constata-se que foi proposta em pelo apelado contra a apelante ação cautelar de exibição de documentos, com amparo no Código de Processo Civil de 1973.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A ausência de prévio pedido administrativo com o pagamento da respectiva taxa caracteriza a falta de interesse processual para a propositura cautelar ou incidental de exibição de documentos” (AgInt no AREsp n. 2.428.840/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No caso, observei que o autor não logrou comprovar recusa quanto à exibição dos documentos de interesse comuns das partes.
Por sinal, na contestação a ré, ora apelante, alegou que “não se trata apenas de falta de requerimento da documentação, mas, sim, de total desnecessidade de ingresso com demanda judicial, diante da falta de resistência na apresentação da documentação por parte da demandada, afora daqueles documentos que não lhe dizem respeito relacionados a ALOSVIT e aos documentos relacionados a esfera de privacidade dos empregados contratados” (fl. 58).

Por sinal, na respeitável sentença recorrida foi mencionado que “sendo certo que o requerente não comprovou ter buscado a exibição dos documentos em questão na via extrajudicial, conclui-se que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o mesmo e não o requerido”.

Lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Não há interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.434.954/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019).

Também a súmula 389 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A comprovação do pagamento do ‘custo do serviço’ referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima”.

No mais, a apelante esclareceu nas razões recursais que se opõe apenas à exibição do “
RAIS, CAGED e fichas financeiras dos empregados, que, dada sua natureza, carecem de preservação quanto as informações ali contidas”. Tal postura está justificada porque os referidos documentos afetam terceiros, devendo ser preservados os dados pessoais e sensíveis dos empregados, os quais nenhuma relação apresentam com a demanda.

A propósito disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que 'passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo” (AgInt no REsp n. 1.907.368/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 13/10/2021).

Por fim, saliento que f
oi
interposta apelação adesiva pelo autor às fls. 196-8, na qual requereu seja “reformada a sentença revertendo em desfavor do Shopping a sucumbência, custas e despesas processuais determinadas e custeadas ao Apelante NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S/A, honorários advocatícios em favor do autor na ordem de 20% (vinte por cento)”.

A referida apelação
adesiva
, contudo, não deve ser conhecida diante da ausência de recolhimento do preparo, devendo ser considerada deserta. Saliento que o apelante foi intimado para realizar o preparo em dobro, mas se manteve inerte (id 10086744).

Posto isso,
dou
provimento

ao recurso
interposto por
Nova Cidade Shopping Centers S.A.,

reformo a respeitável sentença para reconhecer a carência de ação por
ausência
de interesse e,
deste modo, exinguir
o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc.
VI, do CPC.

Não conheço
do recurso de apelação interposto por Carlos Henrique Chamon Ribeiro diante da deserção.

Condeno o
autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.